Tribunal: STF
Processo: HC 226795
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PELA DEFESA NÃO CONTRADITADO PELA PARTE CONTRÁRIA. ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.012.667/PA.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelo suposto cometimento do crime do art. 121, caput, c/c o 14, inc. II (tentativa de homicídio), ambos do Código Penal. O Tribunal do Júri absolveu o paciente (e-doc. 7, p. 48).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação protocolada pelo Ministério Público, reconhecendo nulidade resultante da apresentação, na Sessão Plenária, pela defesa do paciente, de mandado de prisão expedido contra a vítima, documento não juntado aos autos com a antecedência prevista no art. 479 do Código de Processo Penal. Determinou a submissão do paciente a novo julgamento (e-doc. 7, p. 93-98). 



     4. Inconformada, a defesa formalizou Recurso Especial. O Ministro Relator, no STJ, negou-lhe provimento, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, o desrespeito ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Alude ao disposto no art. 5º, inc. XXXVIII da Constituição Federal. Argumenta que a certidão de antecedentes criminais da vítima “já havia sido juntada nos autos dentro do prazo legal e constava em desfavor da vítima a sentença transitada em julgado pelo crime de roubo.”



    6. Requer o restabelecimento da sentença absolutória.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O art. 479 do Código de Processo Penal, em respeito à paridade de armas e afim de se evitar surpresa à parte contrária, prescreve um dever inerente às partes de juntar, no prazo de 3 dias úteis anteriores ao julgamento, documentos e objetos que sejam exibidos durante a sessão perante o Tribunal do Júri. Eis o teor do dispositivo:



    Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.



    Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. 



     



    8. No caso sob análise, ao julgar o recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará assentou a ocorrência de nulidade, ante a apresentação aos jurados de mandado de prisão expedido contra a vítima, documento não juntado aos autos com antecedência de 3 dias úteis. Confira-se o seguinte trecho do pronunciamento:



    “PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO, porque no decorrer da sessão plenária, segundo o apelante ministerial, a defesa fez reiteradas referências à decisão que condenou a vítima por roubo, exibindo o seu mandado de prisão, que não faz parte destes autos e, depois de o ofendido ter comparecido ao julgamento, ter saído preso do plenário. Refere que a defesa ficou exibindo o mandado de prisão da vítima aos jurados, sem que tivesse juntado aos autos, violando o artigo 475 do CPP e ao princípio do contraditório, vez que influenciou no convencimento dos jurados achando que estavam diante de uma pessoa perigosa, pedindo a nulidade do julgamento. 



    A nulidade arguida pelo órgão ministerial restou consignada por meio de adendo à ata de julgamento (fls. 284/v-Vol. II), preenchendo, portanto, a exigência legal de protesto (art. 571, inciso VIII, do CPP), evitando a preclusão da matéria. 



    Demonstrado que, o mandado de prisão por roubo da vítima em outro processo, ora documento impugnado pela acusação, não versava, portanto, de nada referente à matéria de fato posta em julgamento e nem tinha a ver com o réu, afinal não era o julgamento da vitima. 



    De outra banda, a circunstância certamente influenciou subjetivamente no ânimo dos jurados de que a vítima poderia ser de perigosa, dando subsidio - técnico informativo, ao álibi sustentado pelo defensor que promovia a tese de legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal, sem atentar que era de rigor a observância do prazo de juntada previsto no art. 479 do Código de Processo Penal. 



    A respeito da matéria o precedente: .” (e-doc. 7 , p. 96; grifos nossos).



    9. O STJ, no julgamento do Agravo em Recurso Especial, confirmou a visão adotada pelo Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 479 DO CPP. NULIDADE NO JULGAMENTO EM PLENÁRIO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. OBSERVADO O MOMENTO DE ARGUIÇÃO DA NULIDADE. PREJUÍZO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas na própria sessão de julgamento (art. 571, VIII, do CPP) e desde que comprovado o prejuízo à parte (art. 563 do CPP). 



    1.1. No caso, o Tribunal de origem consignou que a nulidade, decorrente da leitura de documento (mandado de prisão contra a vítima) não juntado aos autos no prazo previsto no art. 479 do CPP, foi consignada na ata de julgamento e ocasionou prejuízo à acusação, pois certamente influenciou no ânimo dos jurados de que a vítima poderia ser pessoa perigosa, subsidiando a tese defensiva de legítima defesa ou desclassificação. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 9, p. 96; grifos nossos).



    10. Da leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, observa-se que a defesa do paciente, de fato, apresentou mandado de prisão expedido em desfavor da vítima, utilizando-se de argumentação voltada a favorecer a tese defensiva, não havendo juntado o referido documento ao processo com a antecedência preconizada por lei, em clara inobservância ao disposto no art. 479 do CPP. Com efeito, a proibição constante do dispositivo visa impedir que a parte contrária seja colhida de surpresa, de forma a prejudicar a sua linha de argumentação, evitando-se, assim, lesão ao princípio do contraditório. 



    11. Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. As premissas adotadas no STJ estão em conformidade com a jurisprudência do STF. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Julgamento pelo Tribunal do Júri. Nulidade. 3. O Tribunal de Justiça entendeu que o documento lido aos jurados, sem prévia juntada aos autos (CPP, art. 479), teria influído em sua decisão de absolver o paciente, o que levou à declaração de nulidade da sessão de julgamento. 4. A vedação constante do art. 479 do CPP visa a evitar a lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 230.040-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023; grifos nossos)



    12. Além disso, conforme também assentado pelo STJ, a referida nulidade foi arguida oportunamente pelo parquet, por ocasião do julgamento, havendo a Corte estadual entendido que a manobra defensiva influenciou subjetivamente no ânimo dos jurados, estando adequadamente demonstrado o prejuízo à acusação (e-doc. 9, p. 99-100). No ponto, dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias antecedentes, de modo a assentar a ausência de prejuízo, demandaria revolvimento fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator